Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705905-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREIA FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dispõe o artigo 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, a impetrante imputa ao Secretário de Estado de Educação a prática do suposto ato coator. Todavia, não se percebe a prática de qualquer ato comissivo ou omissivo pela pessoa do Secretário. A partir dos documentos juntados, verifica-se que a convocação para entrega da documentação seu pela Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião (ID n. 43793073). É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos responsáveis pela condução do processo administrativo mencionado. Diante do exposto e com a finalidade de justificar o processamento do presente mandado de segurança neste órgão jurisdicional, esclareça a impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado ou promova a adequação do polo passivo. Na oportunidade, apresente documentação comprobatória da hipossuficiência alegada. Na decisão que deferiu o pedido liminar deduzido em face da instituição de ensino, proferida em dezembro de 2022, a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento de que “os valores auferidos pela requerente são de aproximadamente R$7.230,76 (sete mil duzentos e trinta reais e setenta e seis centavos) líquidos, ou seja, já com descontos mensais.” (ID n. 43793063). Desse modo, prima facie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da gratuidade de justiça. Concedo prazo de 5 dias para manifestação da impetrante. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora